Tribunal: STF
Processo: AP 1392
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de manifestação da defesa de ARY MARCOS DE PAULA BARBARA, por meio da qual requer a flexibilização das medidas cautelares para tratamento médico nos seguintes termos (eDoc 226):



    “(...) como se verifica no relatório médico elaborado pelo Dr. José Reginaldo Simão, na pág. 34 do Doc. 1, foi agendado retorno para avaliação clínica e ultrassonográfica para os dias 26 e 27 de junho de 2024, sendo realizado também pedido médico de nova ecografia vascular com doppler das artérias carótidas e vertebrais, a ser realizada no referido período, no mesmo endereço do exame anterior. 



    Destaca-se que o retorno programado se insere no contexto de acompanhamento periódico do tratamento das artérias do requerente já operadas (à luz da possibilidade de reestenose, por hiperplasia miointimal), e da artéria vertebral ainda não operada. Por fim, cumpre informar que o requerente pretende efetuar o deslocamento para a realização do retorno e exame agendados por meio de seu carro, sob a direção de sua esposa, razão pela qual, em vista da distância entre as cidades de Goiânia e São Paulo, almeja iniciar seu deslocamento no dia 25 de junho de 2024, e retornar no dia 28 de junho de 2024. 



    Assim sendo, e considerando que o requerente já se apresentou para reinstalação e ativação do equipamento de monitoramento eletrônico (Doc. 02) requer-se, a fim de dar continuidade ao tratamento médico, sempre com o devido respeito e acatamento a esse E. Supremo Tribunal Federal: 



    I) autorização de deslocamento para a cidade de São Paulo/SP, entre os dias 25 e 28 de junho de 2024;



    II) a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico com, ao menos, um dia de antecedência em relação ao período da referida autorização, ou seja, até o dia 24 de junho de 2024, bem como a sua reinstalação no dia posterior ao retorno, ou seja, até o dia 29 de junho de 2024, para viabilizar o referido deslocamento ”



    Junta documentos comprobatórios (eDoc. 227).



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico que, de fato, o requerente comprovou que se submeterá a consulta médica e exame de ultrassonografia, nos dias 26 e 27 de junho de 2024 , na cidade de São Paulo/SP.



    Segundo o relatório médico, firmado por José Reginaldo Simão (CRM 51527), o procedimento de nova avaliação clínica e ultrassonográfica está agendado para o dia 26/6/2024 e 27/6/2024, no endereço: R. Leandro Dupret, 204 - Cj 34 - Vila Clementino, São Paulo/SP. 



    Desse modo, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico, a partir do dia 24/6/2024, com a reinstalação em 29/6/2024; bem como o deslocamento de ARY MARCOS DE PAULA BARBARA à cidade de São Paulo, para que se submeta aos procedimentos médicos agendados entre 26/6/2024 e 27/6/2024, na R. Leandro Dupret, 204 - Cj 34 - Vila Clementino, São Paulo - SP, 04025-014 .



    O requerente deverá apresentar relatório médico comprovando a efetiva realização do procedimento e consulta médica.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Goiânia/GO, para conhecimento e acompanhamento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente